Tribunal: TJBA
Processo: 8001890-82.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001890-82.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): **** PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. FORNECIMENTO. PLEITO. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAVORECIDO. DEFENSORIA PÚBLICA. ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPERIOSIDADE. I – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002), fixou tese de repercussão geral no sentido de ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. II – Na espécie, o Município foi condenado ao pagamento de honorários de sucumbência na sentença, e isentado no acórdão proferido por esta Corte, que defendia entendimento diverso, à época. III – Evidenciando que o julgamento da apelação contraria tese vinculante oriunda do Supremo Tribunal Federal, impõe-se o exercício de juízo de retratação, para dar provimento ao recurso interposto pela Defensoria e condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em proveito daquela instituição. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ACÓRDÃO MODIFICADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8001890-82.2022.8.05.0022, da Comarca de Barreiras, em que figura como Apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO E MODIFICAR O ACÓRDÃO DE ID 46517067, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA DESIGNADA